Tribunal: TJDFT
Processo: 0722964-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado contra duas vítimas. A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar, a suficiência da aplicação de medidas alternativas e o excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a concessão da ordem para a imediata soltura do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente já foi objeto de análise por este Tribunal em habeas corpus anterior, ocasião em que se reconheceu a legalidade do decreto prisional, fundamentado na gravidade concreta das condutas imputadas, na presença de indícios de autoria e materialidade e no risco à garantia da ordem pública, não sendo as condições pessoais favoráveis suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar.
4. A possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi devidamente analisada no referido julgamento, tendo sido considerada inadequada e insuficiente diante da periculosidade do agente e das circunstâncias do delito.
5. Não houve alteração fática ou jurídica capaz de justificar o reexame da prisão preventiva, o que inviabiliza a concessão da ordem por este fundamento.
6. Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, verifica-se que a instrução criminal já se encontra encerrada, com o processo em fase de alegações finais, hipótese que afasta a configuração de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A apreciação do alegado excesso de prazo diretamente por este Tribunal, sem prévia submissão da matéria ao juízo de origem, caracteriza indevida supressão de instância, o que impede o conhecimento do pedido nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.